Tribunal: TJDFT
Processo: 0702394-56.2022.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CONTEÚDO NEGATIVO. INVIABILIDADE DA PRETENDIDA SUSPENSÃO DE SUA EFICÁCIA. INTERESSE NA OBTENÇÃO DE OBTER TUTELA DE URGÊNCIA PER SALTUM. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUANTO AO PONTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIL DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO PARA SUA CONSTITUIÇÃO EM MORA. CARTA REGISTRADA DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO DE AUSÊNCIA DO DESTINATÁRIO NOS TRÊS DIAS E HORÁRIOS EM QUE TENTADA A ENTREGA PELOS CORREIOS. ART. 2o, § 2o, DO DL 911/1969. FORMALIDADE NÃO ATENDIDA. ENTREGA NÃO REALIZADA DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NECESSÁRIA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL PARA INSTRUI-LA COM PROVA DE NOTIFICAÇÃO DA MORA. ART. 321, CAPUT, CPC. ÔNUS NÃO ATENDIMENTO. PEÇA VESTIBULAR REGULARMENTE INDEFERIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Inadmissível conceder efeito suspensivo ao recurso oposto contra sentença que indeferiu a petição inicial por desatendimento a ordem de emenda, porquanto negativo o conteúdo do ato judicial atacado. Ademais, configuraria manifesta afronta aos princípios orientadores do devido processo legal interpretar o pedido de sobrestamento do início ou da continuidade de decisão negativa, visto que não concedida a tutela postulada pelo autor/apelante, para a ele conceder provimento positivo, a exemplo da concessão da liminar de busca e apreensão, porque essa deliberação implicaria conceder a tutela de urgência per saltum, embora a questão em debate seja relativa à matéria fática. Situação não admitida pelo ordenamento jurídico e de modo algum se confunde com a suspensão da eficácia do pronunciamento judicial. Juízo negativo de admissibilidade do recurso quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo.
2. Necessária a emenda à petição inicial, na forma do art. 321, caput, do CPC, quando não instruída aquela peça processual com prova documental de que realizada a notificação da mora ao devedor fiduciário. Não serve a demonstrar a indispensável constituição em mora do devedor a carta registrada com aviso de recebimento devolvida pelos correios com anotação de que não encontrado o destinatário, porque ausente, nas três tentativas em que procurado para entrega da correspondência em seu endereço residencial. Jurisprudência do TJDFT e do STJ.
3. Para ser válida a notificação extrajudicial feita para constituir em mora o devedor fiduciário mister que haja efetiva entrega, no endereço indicado no contrato, da carta a ele encaminhada com aviso de recebimento. A efetiva entrega pode ocorrer sem que o próprio destinatário aponha sua assinatura na carta registrada, uma vez que terceiro pode assinar o aviso de recebimento, nos termos do art. 2o, § 2o, do DL 911/1969.
4. Apelação conhecida em parte e, na extensão conhecida, desprovida.